Tribunal: TJDFT
Processo: 0728638-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VINCULAÇÃO A PROCESSO TRABALHISTA. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabe cogitar de implemento de condição para que seja possível a execução dos honorários de sucumbência no caso, uma vez que a sentença não condicionou a incidência dos honorários sucumbenciais ao implemento de qualquer condição.
2. Considerando que a base de cálculo para a incidência dos honorários de sucumbência afigura-se certa e definida no processo trabalhista, não há que se falar em inexigibilidade dessa verba.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.